Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009756-04.2021.8.11.0000
PACIENTE: WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Oliveira Cristino, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 0005764-43.2009.8.11.0042, proveniente de duas condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, cuja pena unificada corresponde a 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 18-6-2020, formulou pedido de progressão de regime, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em regime semiaberto.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante no sentido de que o paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Desse modo, não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até o momento praticada, que permita auferir, de plano, o constrangimento ilegal aventado na impetração.
Com efeito, apresenta-se conveniente a audição do juízo da execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias em, em seguida, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.